Tribunal: TJES
Processo: 5005275-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005275-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ROZILDA MARIA DE SOUSA APOLINARIO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS ACIMA DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 E DA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À COMPLEXIDADE DO CASO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por Rosilda Maria de Sousa Apolinário, que majorou os honorários periciais de R$ 535,00 para R$ 1.850,00, posteriormente atualizados para R$ 2.798,07, em perícia médica relativa a benefício previdenciário por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração dos honorários periciais, para valor superior ao previsto nas Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012, pode ser mantida sem fundamentação específica acerca da complexidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, §3º, II, do CPC prevê que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita for responsável pelo custeio da perícia, o pagamento deve observar tabela própria do tribunal ou, em sua omissão, a do CNJ.

4. A Resolução TJES nº 06/2012 presume como de baixa complexidade as perícias relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho, fixando limites específicos para os honorários.

5. A Resolução CNJ nº 232/2016 permite a majoração dos valores em até cinco vezes, mas exige decisão fundamentada quanto à complexidade, grau de zelo, especialização do perito, tempo e peculiaridades regionais.

6. A decisão agravada fixou os honorários em valor máximo, sem apresentar fundamentação concreta sobre a complexidade ou elementos que justificassem a majoração.

7. Conforme jurisprudência do TJES, a ausência de motivação acerca da superação dos limites normativos acarreta nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários periciais acima dos limites previstos nas Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012 exige fundamentação específica acerca da complexidade do caso.

2. Perícias vinculadas à Vara de Acidente de Trabalho presumem-se de baixa complexidade, salvo decisão motivada em sentido contrário.

3. A ausência de fundamentação para a majoração dos honorários periciais acarreta a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, §3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, caput e §4º; Resolução TJES nº 06/2012; Ato Normativo Conjunto TJES nº 008/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005275-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:
ROSILDA MARIA DE SOUSA APOLINÁRIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente do Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por ROSILDA MARIA DE SOUSA APOLINÁRIO, que majorou os honorários periciais anteriormente fixados, de R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) para a importância equivalente a R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), que atualizados totalizam R$2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões (id. 13085181) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão agravada arbitrou os honorários periciais em dissonância aos parâmetros estabelecidos na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Pontua tratar-se de questão de baixa complexidade, pois a patologia é de cunho ortopédico, de forma que o valor estabelecido não tem nenhuma razoabilidade, nem qualquer consonância com o praticado em questões similares.

Destaca, ainda, que a ampliação do valor exige demonstração de excepcionalidade e das especificidades do caso concreto, o que não se verifica na hipótese em tela.

Requer o provimento do recurso para que sejam reduzidos os honorários fixados.

Decisão de id. 13122215 que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuidam os autos de ação ajuizada por Rozilda Maria de Souza Apolinário em face do INSS, sendo pleiteada a concessão e implementação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou, alternativamente, seja restabelecido o benefício por incapacidade temporária, por ser a recorrida portadora de artrite reumatóide.

Litigando a autora sob o pálio da assistência judiciária e requerida a produção de prova pericial médica, o juízo
a quo,
primeiramente,

proferiu a seguinte decisão:

(...) Defiro a produção de prova pericial, bem como a produção de prova documental suplementar, em sendo o caso e se postulada por qualquer das partes.

Quanto à prova oral, está será decidida posteriormente.

Nomeio o perito do juízo o médico ANDRÉ CARVALHO PINTO, especialista em Medicina do Trabalho, endereço profissional Rua Professor Telmo de Sousa Torres, no 117, Praia da Costa, Vila Velha/ES, e-mail
acarvalhop@gmail.com
.

As partes ficam cientes da nomeação e para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem os quesitos e, querendo, indiquem assistente técnico (CPC, art. 465, §1o), dispensada sua apresentação caso a parte já tenha apresentado em momento anterior.

Transcorrido o prazo de quesitos e indicação de assistentes técnicos, intime-se o (a) ilustre Perito (a) a fim de tomar ciência da nomeação e designar data da perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), conforme Resolução no 06/2012 do TJES.

(...).

Posteriormente, redistribuído o feito, houve novo pronunciamento a respeito, nos seguintes termos:

1.
Trata-se de demanda ajuizada por
ROZILDA MARIA DE SOUZA APOLINÁRIO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS
, pretendendo a “concessão e implementação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a restabelecer o benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, com os efeitos financeiros a partir da cessação do benefício (DCB 02/08/2023)”.

O pedido de prova pericial foi deferido, ocasião em que foram fixados os honorários, considerando que a Autora está amparada pela assistência judiciária gratuita.

Pois bem, a Resolução CNJ nº 232/2016 "Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015" e prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O § 4º, art. 2º da mesma resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Entendo que o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma. Ademais, é necessário remunerar adequadamente aqueles que se dispõe a colaborar com a elucidação dos fatos aqui discutidos, com o fim de se obter decisão de mérito justa.

Com a majoração, os honorários alcançam a quantia de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, o valor majorado deve ser devidamente atualizado, nos termos do § 5º, art. 2º da resolução, que prevê que "Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E", totalizando R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Sendo assim, em respeito ao disposto na Resolução CNJ nº 323/2016,
atualizo o valor da perícia a ser realizada nesses autos para R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos)
.

Intime-se
o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor atualizado da perícia e para que promova o depósito. (...).

Dito isso, relembro que o art. 95, §3º, II, do CPC, assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Idêntico comando apresenta o Ato Normativo Conjunto 008/2021:

Art. 4º Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos e valores contidos na Resolução TJES nº 06/2012, conforme convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado do Estado do Espírito Santo.

Para além da incontroversa responsabilidade pelo custeio da prova, a Resolução TJES nº 06/2012 prevê, ainda, que
os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo daquele ato,
conforme o grau de complexidade da perícia.

E mais:
r
essalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução,

o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

Como se verifica, as demandas relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho presumem-se de baixa complexidade.

Ainda, a remuneração pelo desempenho da função deverá ser arbitrada pelo magistrado de forma fundamentada e com esteio no grau de complexidade, circunstância não analisada pelo juízo
a quo.

A decisão, inclusive, exasperou o montante até o limite máximo, sem qualquer justificativa, em clara afronta ao disposto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016:

Art. 2º O magistrado,
em decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
.

Portanto, assiste razão ao recorrente,

devendo a remuneração ser arbitrada somente após a manifestação do profissional designado, de forma fundamentada e à luz da complexidade do trabalho.

É como entende este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia
.
4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar o
decisum
impugnado, devendo o valor da perícia ser fixado nos termos deste acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)